Tribunal: TJDFT
Processo: 0714568-25.2025.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS IMPUGNADAS. ESPECIFICAÇÃO. NECESSIDADE. VALOR INCONTROVERSO. QUANTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato bancário, repetição de indébito e reparação por danos morais. A sentença reconheceu a inépcia da petição inicial por descumprimento da ordem de emenda para indicação do valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a alegada impossibilidade de atendimento das exigências legais para o processamento da ação revisional, em especial a discriminação do valor incontroverso, obsta o indeferimento da petição inicial por inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da petição inicial decorrente do descumprimento de determinação de emenda à inicial com vistas a suprir requisitos legais para propositura de ação revisional.
4. A alegação de impossibilidade de apresentar o valor incontroverso não afasta o dever de fornecer estimativa mínima, cuja elaboração independe da juntada prévia dos demais documentos objeto da relação contratual.
5. A indicação do valor incontroverso do débito incide sobre a própria formulação da ação revisional e constitui condição específica de procedibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A discriminação das cláusulas controvertidas, a indicação do valor incontroverso do débito e a demonstração do respectivo pagamento constituem requisitos específicos de procedibilidade, cuja ausência autoriza o indeferimento da petição inicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u., 330, §§ 2o e 3o, 485, I; CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 8.078/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.341.886/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 30.5.2019; TJDFT, APC 0709181-72.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 4.9.2024; TJDFT, APC 0717913-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 6.12.2023; TJDFT, APC 0706308-70.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14.9.2022.